Tribunal: TJDFT
Processo: 0704319-57.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. As provas produzidas na fase administrativa não foram corroboradas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, havendo dúvida quanto à autoria do crime imputado ao réu, impondo-se a manutenção da absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
2. Os depoimentos de testemunhas policiais possuem especial relevância e servem, inclusive, para lastrear um decreto condenatório, no entanto, no caso dos autos, não se apresentam robustas o suficiente para comprovar as imputações deduzidas na denúncia, tendo em vista a insegurança que permeou os seus depoimentos em Juízo.
3. A confissão do acusado perante a autoridade policial não foi ratificada em Juízo, pois fez uso de seu direito ao silêncio e os policiais militares se mostraram inseguros quanto aos fatos.
4 Recurso desprovido.